Tribunal: STJ
Processo: 1032709-76.2018.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089719 - DF(2025/0408599-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JNG RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: ELIAS MARON COUTO VIEIRA - BA032758
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. APONTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO APELO NOBRE.
1. A parte deve indicar os artigos, incisos ou alíneas que entende
violados nos artigos apontados no recurso especial, sob pena de não
conseguir delimitar a controvérsia posta nos autos. Incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF, por analogia.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do apelo
nobre.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2150412e-83b6-4656-a10b-d8d3683f6f74

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089719 - DF(2025/0408599-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JNG RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: ELIAS MARON COUTO VIEIRA - BA032758
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. APONTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO APELO NOBRE.
1. A parte deve indicar os artigos, incisos ou alíneas que entende
violados nos artigos apontados no recurso especial, sob pena de não
conseguir delimitar a controvérsia posta nos autos. Incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF, por analogia.
2. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do apelo
nobre.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL, da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO que
inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no julgamento do Agravo
de Instrumento n. 1032709-76.2018.4.01.0000, assim ementado (fls. 531-532):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
DO CTN.
ART. 174
1. De acordo com o
do CTN, o prazo prescricional de cinco anos deverá ser
art. 174
contado da constituição definitiva do crédito.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao regime do
-C do
(recursos repetitivos), reconheceu que: “O prazo
art. 543
CPC/1973
prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do
crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da
obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o
dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas
Documento eletrônico VDA55776426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: eaa7c9fb-0e7a-415d-b800-aebce9452420

suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção:
Relator Ministro José
EREsp 658.138/PR,
Delgado, Relator p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe
09.11.2009;
Relator Ministro Castro Meira, julgado em
REsp 850.423/SP,
28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos
Relator Ministro Teori
EREsp 638.069/SC,
Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). [...] A prescrição, causa
extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código
Tributário Nacional, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo
único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp
118, de 2005); II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua
em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que
importe em reconhecimento do débito pelo devedor”” (
Relator
REsp 1.120.295/SP,
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/05/2010,
21/05/2010)
3. A execução fiscal foi proposta em
para a cobrança de créditos
10/11/2016
constituídos na data do vencimento (de
a
. Assim,
15/08/2008
20/11/2009)
transcorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos da constituição do crédito tributário
à propositura da ação executiva, evidencia-se a ocorrência da prescrição quinquenal.
4. Agravo de instrumento provido.

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados, nos termos da
seguinte ementa (fls. 549-556):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES
DO
DO CPC AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. A robustez na fundamentação do acórdão embargado dispensa maiores
digressões, na medida em que explicita à exaustão suas razões, analisando a
presente causa com a profundidade e a pertinência exigidas em uma Corte de
Apelação (conforme relatório, voto e ementa que per relationem passam a integrar a
fundamentação deste julgado).
2. Inexistência de omissão, obscuridade
contradição no acórdão
e/ou
embargado (art. 1.022 do CPC).
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais, que consta
expressamente do texto constitucional (art. 93, IX, da CF), não impõe ao magistrado
a obrigação de utilizar-se dos fundamentos que as partes entendem ser os mais
adequados. Basta que a fundamentação apresentada tenha sido suficientemente
utilizada no deslinde da questão para que a norma constitucional seja observada em
sua integralidade.
4. “Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria
meritória, exaustivamente analisada pelo acórdão embargado” (STJ, EDcl no
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp 1.314.478/RS,
julgado em
D Je de
.
26/8/2015,
31/8/2015)
5. A jurisprudência desta egrégia Corte firmou-se no sentido da
“inviabilidade dos embargos para modificação do mérito do julgado, sendo
necessária a inequívoca ocorrência dos vícios enumerados no
do
art. 1.022
para conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre com a
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55776426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: eaa7c9fb-0e7a-415d-b800-aebce9452420

simples finalidade de prequestionamento” (EDAC 0067607-25.2015.4.01.3400,
Relatora Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 de
.
11/10/2019)
6. Embargos de declaração não providos.

Nas razões do recurso especial (fls. 558-562), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta
art. 105, inciso III,
a
aos arts. 1.022 e 489, § 1o do Código de Processo Civil.
Suscita omissão do acórdão recorrido quanto à análise de pagamentos que
teriam interrompido o prazo prescricional por configurarem atos inequívocos de
reconhecimento do débito, bem como deficiência de fundamentação por ausência de
enfrentamento específico das questões aventadas.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão
recorrido por ofensa ao
do Código de Processo Civil; subsidiariamente, a
art. 1.022
reforma do
com base nos dispositivos mencionados, mantendo-se os termos da
decisum
sentença exequenda para fins de cálculo do indébito.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 564-569).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 570-571), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 573-575).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A insurgência não merece ser conhecida.
As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente, a ofensa
aos arts. 1.022 e 489, § 1o do Código de Processo Civil, mas sem particularizar o inciso
que daria suporte à tese recursal. Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação
do recurso especial, diante da sua natureza vinculada, configurando ausência de
delimitação da controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia").]
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.940.076/PE,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/9/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.110.906/PR,
DJe de
8/5/2023,
19/5/2023.
Documento eletrônico VDA55776426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: eaa7c9fb-0e7a-415d-b800-aebce9452420

Vale ressaltar: "[a]usente a indicação dos incisos
parágrafos
e/ou
supostamente violados do artigo de lei apontado, tem incidência a Súmula n. 284 do
STF" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.422.363/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
19/4/2024)
Com efeito, já se encontra consolidado, nesta Corte, a compreensão de que:

O
onde a parte recorrente coloca
recurso especial não é um menu
à disposição do julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu
juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de
forma clara e precisa qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea)
que entende ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado
em virtude da incidência, por analogia, da
seguimento ao seu apelo extremo
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
Súmula 284/STF
AREsp n. 583.401/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado, em
DJe de
sem grifos no
17/3/2015,
25/3/2015;
original).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INDICAÇÃO
GENÉRICA
DE
ARTIGO
DE
LEI
AFRONTADO.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 284/STF.
ANÁLISE INCABÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO.
DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO NORMATIVO PARA AMPARAR A
TESE RECURSAL E INFIRMAR O ARESTO RECORRIDO. RAZÕES
DISSOCIADAS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
2. As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente,
a ofensa ao
mas sem particularizar o inciso, que daria suporte à tese
art. 1.022,
recursal. Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso
especial, diante da sua natureza vinculada, configurando ausência de
delimitação da controvérsia, o que atrai a aplicação a Súmula n. 284 do STF.
3. Quanto ao mérito, os dispositivos legais apontados como violado (arts.
141, 492, 805 e 1.022, todos do CPC) não possuem comando normativo capaz de
amparar a tese neles fundamentada (necessidade de suspensão da execução), que
está dissociada de seu conteúdo, tampouco para infirmar a conclusão do aresto de
origem, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
5. As razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. A matéria relativa à
reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução não foi analisada
pela Corte local, por considerar que a arguição da questão seria inovação recursal,
Documento eletrônico VDA55776426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: eaa7c9fb-0e7a-415d-b800-aebce9452420

cujo exame também seria obstado para evitar supressão de instância. No entanto, a
Recorrente não impugnou, minimamente, tais argumentos, apenas reiterando sua
pretensão de mérito de que a execução deveria ser suspensa, sem antes enfrentar os
verdadeiros fundamentos sobre os quais repousa o acórdão recorrido.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.076.047/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:09
Código de Controle do Documento: eaa7c9fb-0e7a-415d-b800-aebce9452420

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.089.719 / DF
Número Registro: 2025/0408599-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00393445520164013300 10327097620184010000 393445520164013300
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: JNG RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO : ELIAS MARON COUTO VIEIRA - BA032758
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: 5423fb8e-aede-42e4-9369-8b85ceaff969